Tribunal: CARF
Processo: 14367.000232/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14367.000232/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.529 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
JABIL DO BRASIL INDUSTRIA ELETROELETRONICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. LEITE E ENXOVAL.
AUXÍLIO NATALIDADE. VERBA PAGA DE FORMA NÃO HABITUAL.
NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA
UNÍSSONA DO STJ.
Não é possível a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores
pagos a título de auxílio-natalidade já que seu pagamento não ocorre de forma
permanente ou habitual, pois depende do nascimento de dependente do
empregado, conforme jurisprudência uníssona do Supremo Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Rodrigo Lopes Araújo e Miriam
Denise Xavier (Presidente) que negavam provimento ao recurso voluntário. Vencido o
conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro que dava provimento parcial ao recurso
voluntário para excluir os valores relativos ao leite. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14367.000232/2009-60
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.529 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000232/2009-60

Relatório
JABIL DO BRASIL INDUSTRIA ELETROELETRONICA LTDA, contribuinte,
pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a
este Conselho da decisão da 4a Turma da DRJ em Belém/PA, Acórdão no 01-15.824/2009, às e-
fls. 514/529, que julgou procedente em parte o lançamentos fiscal, referente às contribuições
sociais correspondentes à parte patronal (empresa, SAT/RAT) incidente sobre a remuneração dos
segurados empregados, em relação ao período de 01/2004 a 12/2004, conforme Relatório Fiscal,
às e-fls. 19/27, consubstanciados no DEBCAD n° 37.225.613-9.
O relatório fiscal aduz que o lançamento refere-se às contribuições
previdenciárias, parte patronal (empresa, SAT/RAT), tendo como fato gerador as vantagens
pagas ou creditadas aos segurados empregados, não sendo incluídas pela empresa como salário-
de-contribuição, no valor com juros e multa à época do lançamento de R$219.067,90 (duzentos e
dezenove mil, sessenta e sete reais e noventa centavos), consolidado em 08/09/2009. É
constituído dos seguintes levantamentos não declarados em GFIP:
- CN — CESTA NATALINA (11/2004): a Fiscalização informa que o Sujeito
Passivo foi intimado por meio de Termo de Intimação para Apresentação de Documentos —
TIAD e Termo de Intimação Fiscal - TIF, em 16/07/2009, 08/09/2008, 20/01/2009 e 23/03/2009,
com a finalidade de apresentar a documentação relativa à Política de Concessão do beneficio, ou
seja, o montante pago referente às Cestas Natalinas, quem as recebeu e quantas foram as cestas.
No entanto, a empresa não apresentou nenhum documento fiscal (nota fiscal ou recïbo), nem
tampouco documentação sobre a distribuição e os respectivos recebimentos das referidas Cestas
Natalinas. Em conseqüência, não foi possível, identificar se houve o recebimento das Cestas
pelos funcionários e, caso tenham sido entregues, quantas eram as Cestas e como elas eram
compostas, assim como, de quem foram adquiridas. O Auditor Fiscal informa ainda que muito
embora a empresa seja signatária do Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, concluiu
ser inadequada a sua execução;
- CRE – CRECHE (01/2004 a 12/2004): a Fiscalização considerou os montantes
pagos na rubrica "Creche". Intimada a empresa a apresentar a documentação relativa a este
bénefício, a mesma forneceu os seguintes documentos: a) dentro do Plano de Beneficios
concedidos pela empresa, relata que "são elegíveis a este beneficio os funcionários que recebem
salário até R$ 900,00"; b) foi apresentado também o documento intitulado "Benefícios" que
determina: "Toda funcionária com filhos até 24 meses tem direito ao reembolso para auxílio-
creche ou escola. Conforme estabelece a Convenção Coletiva de Trabalho dos Metalúrgicos de
Betim". Após análise dos documentos apresentados, a Fiscalização concluiu que a empresa não
atendeu à legislação contida no art. 28, inciso I, da Lei n° 8.212/1991 e artigos 71, § 4°, 72,
inciso XXIII, parágrafo único, da Instrução Normativa n° 03/2005. Finalmente, concluiu que o
mencionado benefício não foi estendido a todos os funcionários da empresa. Informa ainda que,
a empresa é signatária de Convenção Coletiva de Trabalho/CCT que dispõe, em seu artigo 9°,
que não há previsão de limitação salarial para concessão desse benefício;
- LEI – LEITE E ENXOVAL (02/2004 a 04/2004 e 06/2004 a 12/2004): a
Fiscalização considerou os montantes pagos na rubrica "Leite e Enxoval". Intimada a empresa a
apresentar a documentação relativa a este benefício, a mesma forneceu documento sobre o Plano
de Beneficios concedidos pela empresa que relata"Para as mãesfuncionárias ou esposas de
funcionários que recebem até R$ 900, 00, a Jabil oferece enxoval... ". Informa ainda que, além
de não haver previsão em Contrato Coletivo de Trabalho/CCT, a empresa, por iniciativa própria,
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.529 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000232/2009-60

limita e institui diferenciações em relação aos empregados beneficiários, convertendo-se, por
consequinte, em obrigação tributária principal. Fundamenta-se no art. 28, inciso 1, da Lei n°
8.212/1991 e artigos 71, § 4°, 72, parágrafo único, da Instrução Normativa n° 03/2005.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia de Julgamento em Belém/PA entendeu por bem julgar
procedente em parte o lançamento, exonerando o crédito relativo aos levantamentos CN e
CRE, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 536/540, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, aduzindo o que segue:
É que na concessão de LEITE E ENXOVAL não estão presentes os pressupostos legais
invocados pela decisão recorrida,, quais sejam a retributividade e a habitualidade.
A retributividade inexiste, porque o Leite e Enxoval não são concedidos pela pura e
simples contraprestação do trabalho da empregada ou empregado, pelo contrário, são
concedidos guando a empregada mãe ou a esposa do empregado, concebe o seu bebê.
Assim é, que o leite e o enxoval são concedidos em decorrência do nascimento do filho
de empregada ou empregado da recorrente, portanto, não há que se falar em
retributividade, pois não são dados como prêmio pelo alcance de metas de produção,
produtividade ou qualquer outro parâmetro decorrente da prestação laborativa.
Portanto, não há que se falar em salário ou rendimento decorrente da prestação de
serviços, até porque deve ser ressaltado, que a concessão do enxoval e leite ocorre em
período no qual a empregada mãe encontra-se afastada pela previdência social, ou seja,
sequer está percebendo salário ou rendimento, mas sim, o auxílio-maternidade.
(...)
É que não se pode falar em habitualidade, se o Enxoval e Leite somente são concedidos
em decorrência da gravidez e concepção da empregada mãe ou da esposa de empregado.
Quer dizer, tanto o enxoval quanto o leite, somente poderão ser concedidos a cada
período de 09 meses, isto, se se considerar que a empregada mãe terá uma criança a
cada período de 09 meses, inclusive sem resguardo, o que não é impossível, mas e
exceção e não regra.
Por outro lado, ainda que se apresente tamanha fertilidade e vontade de procriação da
empregada mãe, não se poderia falar na habitualidade prevista pela legislação em vigor.
Reitera ao final a recorrente, que ao conceder o leite e enxoval para as mães
trabalhadoras, e excluir o valor dessas despesas do salário-de-contribuição, a empresa
está alicerçada exatamente na Portaria n° 3.296/86, retro transcrita, que permite, além
da creche, o benefício de "outra modalidade de prestação de serviço dessa natureza", e
o leite e enxoval visam beneficiar exatamente as mães com filhos na creche.
Ademais, o benefício não está incluído entre as parcelas do salário-de-contribuição, mas
encontra respaldo na obrigação da empresa de Proteção à Maternidade de que tratam os
artigos 391 a 400 da CU, sem esquecer de que o benefício visa a saúde da mãe e da
criança, em complementação à obrigação da Previdência Social de conceder proteção à
maternidade, principalmente à gestante (art. 201, II, da CF/88).
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.529 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000232/2009-60

Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
MÉRITO
LEVANTAMENTO LEI – LEITE E ENXOVAL
No mérito, os valores objeto da presente notificação foram lançados com base nas
declaração realizada pela própria empresa, por meio de seus registros.
A obrigação da empresa em arrecadar as contribuições dos segurados empregados
a seu serviço mediante desconto sobre as respectivas remunerações está prevista no art. 30, I da
Lei n ° 8.212/1991, nestas palavras:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
(...)
O conceito de salário de contribuição expresso no art. 28 inciso I da Lei 8.212/91
é "(...) a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer titulo, durante o
mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades (...)”
A própria Constituição Federal, preceitua, no § 4° do art. 201, renumerado para o
§ 11°, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 20/98, o seguinte:
§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer titulo, serão incorporados ao
salário para efeito de contribuição previdenciária e conseqüentemente
repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei.
(grifei)
Não resta dúvida de que nem toda utilidade fornecida ao empregado tem caráter
contraprestacional, sendo necessário distinguir a utilidade fornecida como retribuição pelo
trabalho, que se caracteriza "salário-utilidade" e que deve ser incluída na base de cálculo da
contribuição previdenciária, daquela fornecida como instrumento de trabalho, ou para o trabalho,
que não se caracteriza salário-utilidade, eis que meramente instrumental para o desempenho das
funções do empregado.
No presente caso, conforme depreende-se do Plano de Benefícios concedidos pela
empresa, são fornecidos enxoval e leite as funcionárias ou esposas de funcionários que forem
mãe, senão vejamos:
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.529 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000232/2009-60

Para as mães-funcionárias ou esposas de funcionários que recebem até R$ 900,00, a
Jabil oferece um enxoval completo para os filhos recém-nascidos. Complementando
este benefício, estes mesmos funcionários recebem mensalmente oito latas de leite em
pó específico para lactantes; até o sexto mês de vida do bebé.
Pois bem!
Primeiramente, esclareço que, s.m.j., o auxílio enxoval e leite do presente caso, se
amolda perfeitamente no que diz respeito ao AUXÍLIO NATALIDADE.
Dito isto, com relação ao auxílio natalidade, não é possível a incidência de
contribuição previdenciária, pois o seu pagamento não ocorre de forma permanente ou
habitual, já que depende do nascimento dos dependentes dos empregados. Em outras
palavras, trata-se de um ganho eventual.
Portanto, a meu ver, trata-se de verba de caráter indenizatório, fora da hipótese de
incidência da exação, desvinculada do trabalho.
A propósito, despiciendas maiores elucubrações acerca da matéria, a
jurisprudência do STJ assentou o posicionamento de que não é possível a incidência de
contribuição previdenciária, conforme ementas transcritas:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
NÃO
INCIDÊNCIA
SOBRE
OS
AUXÍLIOS
NATALIDADE E FUNERAL. VERBAS PAGAS DE FORMA NÃO HABITUAL.
NATUREZA INDENIZATÓRIA.
1. O artigo 4o da Lei 10.887/2004 (que revogou a Lei 9.783/99) estabelece como base de
cálculo da contribuição social do servidor público para a manutenção do seu regime de
previdência "a totalidade da sua remuneração", na qual se compreendem, para esse
efeito, "o vencimento do cargo efetivo, acrescido de vantagens pecuniárias permanentes
estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual, ou quaisquer vantagens".
2. Dessa forma, não é possível a incidência de contribuição previdenciária sobre os
valores pagos a título de auxílio natalidade e funeral, já que seu pagamento não ocorre
de forma permanente ou habitual, pois depende respectivamente, do falecimento do
empregado e o do nascimento de seus dependentes.
3. "Não se vislumbra a possibilidade fática de o pagamento do auxílio-funeral ocorrer
de modo permanente ou habitual, já que referido benefício corresponde a valor
repassado aos dependentes do falecido para as despesas relativas ao sepultamento que,
salvo melhor juízo, ocorre apenas uma vez. (AgRg no REsp 1476545/RS, Rel. Ministro
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 02/10/2015).
Cumpre observar que o referido precedente refere-se a caso em que o trabalhador está
sujeito ao Regime Geral da Previdência Social. Sem embargo dessa observação, não se
justifica a adoção de entendimento diverso em relação aos servidores sujeitos a regime
próprio de previdência.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1586690/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 16/6/2016, DJe 23/6/2016)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. AUXÍLIO-
FUNERAL.
PAGAMENTO
NÃO
PERMANENTE
NEM
HABITUAL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR. ART. 22, I, DA LEI N.
8.212/91. IMPOSSIBILIDADE. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE
10/STF. INAPLICABILIDADE.
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.529 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000232/2009-60

1. Na linha da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a incidência da
contribuição previdenciária patronal prevista no art. 8.212/91 tem como requisito a
habitualidade ou permanência do pagamento da verba recebida. Precedentes: (AgRg no
AREsp 498.073/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
23/06/2015, DJe 01/07/2015; EDcl no AgRg no REsp 1.481.469/PR, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015; REsp
838.251/SC, Rel. Ministra ELIANA Calmon, Segunda TURMA, julgado em
14/10/2008, DJe 07/11/2008).
2. Não se vislumbra a possibilidade fática de o pagamento do auxílio-funeral ocorrer de
modo permanente ou habitual, já que referido benefício corresponde a valor repassado
aos dependentes do falecido para as despesas relativas ao sepultamento que, salvo
melhor juízo, ocorre apenas uma vez.
3. De outra parte, não há falar em contrariedade ao art. 97 da CF/88, nos termos
dispostos na Súmula Vinculante 10/STF, pois inexiste afastamento de norma ordinária
pertinente à lide. A questão ora em apreço diz respeito apenas à simples hipótese de
não incidência tributária, tendo em vista que o pagamento do auxílio-funeral não se
encontra no âmbito de abrangência da norma instituidora do tributo.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1476545/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 17/09/2015, DJe 02/10/2015)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
AUXÍLIO-FUNERAL.
NÃO-INCIDÊNCIA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PERÍODO PRETÉRITO. INVIABILIDADE.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista
(Enunciado Administrativo n. 3).
2. "A jurisprudência desta Corte Superior assentou o posicionamento de que não é
possível a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de
auxílio-natalidade e auxílio-funeral, já que seu pagamento não ocorre de forma
permanente ou habitual, pois depende, respectivamente, do falecimento do empregado e
o do nascimento de seus dependentes" (REsp 1.806.024/PE, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe
07/06/2019).
3. Hipótese em que, na decisão impugnada, em conformidade com a orientação
jurisprudencial desta Corte de Justiça, foi reconhecida a não incidência de contribuição
previdenciária sobre o auxílio funeral. Incidência da Súmula 83 do STJ.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento uniforme de que o mandado de
segurança - instituto que visa à proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou
ilegal de autoridade pública - não pode ser utilizado como sucedâneo recursal,
tampouco como substitutivo de ação de cobrança, em face das Súmulas 267 e 269 do
STF, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1549207/PR, Rel. Ministro. GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020)
Neste diapasão, é imperioso concluir que a importância paga a título de auxílio
natalidade, in casu, enxoval e leite, possui natureza indenizatória, não constituindo ganho
habitual do empregado, razão pela qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição
previdenciária.
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.529 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000232/2009-60

Ademais, se assim não fosse, especificamente em relação ao leite, por ter sido
fornecido “latas de leite”, deve observar a sua natureza de alimentação in natura, sendo
inconteste a não incidência de contribuições sobre tal, conforme jurisprudência pacifica e mansa,
além do Ato Declaratório PGFN n° 3, de 20 de dezembro de 2011.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de
direito acima esposadas.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Declaração de Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente.
O Plano de Benefícios concedidos pela empresa configura-se como direito
trabalhista posto em regulamento de empresa e, conforme asseverado pelo Relator, dispõe:
Para as mães-funcionárias ou esposas de funcionários que recebem até R$ 900,00 , a
Jabil oferece um enxoval completo para os filhos recém-nascidos. Complementando
este benefício, estes mesmos funcionários recebem mensalmente oito latas de leite em
pó específico para lactantes; até o sexto mês de vida do bebé.
Logo, o Plano de Benefícios ao dispor sobre a concessão de enxoval e leite às
“mães-funcionárias” ou aos funcionários cujas esposas venham a ter filhos, veicula norma
trabalhista, autônoma e individual, que integra (adere) ao contrato de emprego e gera para o(a)
empregado(a) o direito de perceber a gratificação em razão de evento festivo (nascimento de
filho(a)).
No caso, a dádiva fundada na causa festiva do nascimento é nitidamente
concedida com o escopo de valorização da mão de obra e do clima laboral, a estimular um maior
comprometimento do(a) trabalhador(a) para com a empresa e com o trabalho para ela prestado.
Assim, em última análise, possui faceta de retribuição e reconhecimento pelo trabalho, visando
proporcionar incremento à produtividade e eficiência funcionais.
Enquanto gratificação previamente ajustada, uma vez que consta expressamente
do Plano de Benefícios, constitui-se em parcela remuneratória esperada por todos os que
preencham os requisitos nele fixados (CLT, art. 457, § 1°, na redação da Lei no 1.999, de 1953).
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.529 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000232/2009-60

Assim, a natureza jurídica de ganho habitual se opera diante do conjunto dos trabalhadores, pois,
em face do ajuste, a prestação é esperada pelos empregados e empregadas.
Contudo, especificamente no que toca ao fornecimento das latas de leite até o
sexto mês de vida do bebê, ainda que o leite possa ser consumido por esposa lactante, considero
que deva prevalecer a circunstância de ter sido fornecido alimento in natura para o(a)
trabalhador(a) com habitualidade mensal, a ganhar a gratificação em relação ao leite a feição de
um auxílio-alimentação pago in natura e atrair o Ato Declaratório PGFN n° 3, de 20 de
dezembro de 2011.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para excluir os valores relativos ao leite.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital